Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-61.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ção das medidas são compatíveis com a complexidade das ações exigidas e a relevância da matéria, bem como a jurisprudência consolidada neste colegiado. Fazenda Pública que, no caso concreto, já tinha ciência das necessidades visada pelo Ministério Público desde a concessão da decisão liminar, que foi mantida nesta C. Câmara Reservada, reforçando a adequação dos prazos. 6. DANO MORAL COLETIVO. Inexistência de ofensa ao sentimento coletivo da comunidade, interferindo no aspecto psicológico da população. No caso concreto, forçoso reconhecer que não houve abalo à coletividade configurando o dano moral coletivo com a estrutura de investigação loca, que envolve diversos outros aspectos. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação Cível 1001895-61.2023.8.26.0587; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2025; Data de Registro: 23/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dano Ambiental

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

12/06/2025

Data de publicação:

23/06/2025

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A omissão prolongada do Estado em garantir condições mínimas de atuação da Polícia Judiciária na apuração de crimes ambientais, associada à frustração de soluções extrajudiciais, evidencia a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Preliminar afastada. 2. CONSTITUCIONAL. DEVER DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A omissão prolongada do Estado em garantir condições mínimas de atuação da Polícia Judiciária na apuração de crimes ambientais, associada à frustração de soluções extrajudiciais, evidencia a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Preliminar afastada. 2. CONSTITUCIONAL. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. Constituição Federal que, em seu art. 225, caput, assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações, inclusive mediante sanções penais, administrativas e civis. Caracterização da omissão do Estado em adotar medidas suficientes para garantir a eficiência das investigações policiais, de modo a caracterizar violação do Direito Constitucional. 3. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. POLÍCIA CIVIL. APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. REESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL. A atuação da Polícia Judiciária na apuração de crimes ambientais é essencial à coletividade, exigindo infraestrutura adequada, equipes especializadas e recursos tecnológicos, de modo que a ausência desses elementos inviabiliza a coleta de provas, compromete a responsabilização de infratores e perpetua a sensação de impunidade. Precariedade estrutural da Polícia Civil evidenciada no caso concreto. Documentação juntada aos autos que demonstra a grave deficiência de recursos materiais e humanos da Polícia Civil que atua no Município de São Sebastião, resultando na paralisação de inquéritos e na prescrição de infrações ambientais significativas, comprometendo áreas de alta relevância ecológica, como remanescentes da Mata Atlântica, inclusive áreas reconhecidas como patrimônio da humanidade pela UNESCO. 4. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ENTRE PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. Princípio da Separação de Poderes que não impede a atuação do Poder Judiciário para corrigir omissões administrativas que de alguma forma inviabilizem políticas públicas constitucionalmente determinadas, em conformidade com o princípio da proibição da proteção insuficiente. 5. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS FIXADOS NA SENTENÇA. O prazo de 180 dias para elaboração de projeto específico e mais 180 dias para implementação das medidas são compatíveis com a complexidade das ações exigidas e a relevância da matéria, bem como a jurisprudência consolidada neste colegiado. Fazenda Pública que, no caso concreto, já tinha ciência das necessidades visada pelo Ministério Público desde a concessão da decisão liminar, que foi mantida nesta C. Câmara Reservada, reforçando a adequação dos prazos. 6. DANO MORAL COLETIVO. Inexistência de ofensa ao sentimento coletivo da comunidade, interferindo no aspecto psicológico da população. No caso concreto, forçoso reconhecer que não houve abalo à coletividade configurando o dano moral coletivo com a estrutura de investigação loca, que envolve diversos outros aspectos. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos